Tribunal: TJDFT
Processo: 0008038-92.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0008038-92.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre a determinação de rejulgamento de ID 67607460. Brasília, 9 de janeiro de 2025 11:48:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador